Tribunal: TCU
Processo: 022.662/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, contra o Acórdão 15.763/2021TCU2a Câmara, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 15763/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que considerou ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Nilma Martins Calazans (XXX.524.731-XX), servidora aposentada daquela Casa Legislativa, em razão da indevida incorporação da parcela de "quintos" após a edição da Lei 9.624/1998, e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Câmara do Deputados, para, no mérito, dar-lhe provimento, para dar a seguinte redação ao subitem 1.7.1.1 do acórdão recorrido: "1.7.1.1. promova o destaque das parcelas de "quintos" incorporadas pela servidora com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da modulação de efeitos decidida pelo do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, facultando-se a conversão em 1/10 do período relativo às comissões exercidas entre 20/12/1991 e 14/1/1999;" 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Câmara dos Deputados, à Sra. Nilma Martins Calazans (XXX.524.731-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.